Tribunal: STF
Processo: AI 682529
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte.
III - A alegação
   de violação ao princípio do devido processo legal, quando
   demandar a apreciação da legislação infraconstitucional,
   configura, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, o que impede a utilização do recurso
   extraordinário.
IV - Agravo regimental improvido.